Tribunal: TRF3
Processo: 5025801-31.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
484/775)

5025801-31.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025801-31.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO MAURO BARRUECO - SP162604-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - SP300217-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025801-31.2025.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO MAURO BARRUECO - SP162604-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - SP300217-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA., contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto.

Em suas razões recursais, a agravante alega omissão no v. acórdão, tendo em vista que desconsiderou o pedido de suspensão da execução fiscal, enquanto se aguarda o deferimento do requerimento de transação individual, nos termos do artigo 46 da Portaria PGFN no 6.757/2022. (ID 359273261)

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte apresentou resposta. (ID 359975120).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

No que tange a apontada omissão quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da execução fiscal enquanto se aguarda a formalização do pedido de transação individual, assim constou do v. acórdão:

"Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA., contra decisão proferida em sede de execução fiscal, que deferiu o pedido de penhora de ativos SISBAJUD, a qual fora integrada por embargos de declaração rejeitados.

A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 399473276 - autos de origem):

"A exequente requer o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, com utilização da ferramenta denominada "teimosinha".

Constitui entendimento deste Juízo que deferir reiterados pedidos de bloqueio ("teimosinha"), além de ser medida inócua, é eternizar a execução fiscal, o que não se pode admitir, em razão do enorme número de feitos em tramitação neste Juízo. Existem outros meios pelos quais a exequente pode tentar localizar bens para garantia do feito. Há que se ter bom senso e evitar que as varas de execuções fiscais se tornem apenas varas de bloqueio de valores.

Registro que a nova ferramenta disponibilizada no sistema Sisbajud ("teimosinha") deve ser aplicada apenas em casos pontuais, quando houver indícios mínimos de que a medida possa ser efetiva, o que não é o caso da presente execução.

O E. TRF 3a Região assim tem decidido:

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. REITERAÇÃO DA PENHORA ON LINE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NÃO DEMONSTRADA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1.184.765-PA), firmou entendimento no sentido de que, a partir da vigência da Lei n. 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora online prescinde do esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, aplicando-se os artigos 655 e 655-A, do Código de Processo Civil, mesmo aos executivos fiscais.

2. É pacífica a jurisprudência no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração do pedido de penhora online através do sistema Bacenjud , requer que a exequente demonstre alteração na situação econômica do executado, desde a primeira tentativa de constrição da conta bancária, de modo a viabilizar a segunda penhora de ativos financeiros.

3. No caso dos autos, não restou demonstrada a alteração econômica da parte agravada, de modo a viabilizar nova providência de constrição da conta bancária.

4. O Estado-Juiz não deve, sob pena de violar o princípio da imparcialidade, substituir a parte na realização de atos processuais e diligências que lhe são pertinentes no processo, salvo nas hipóteses em que tenha esgotado todos os meios disponíveis. Precedentes: STJ. AgRg no Ag 1386116/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 10/05/2011; AGA 200601533397, SIDNEI BENETI, STJ - TERCEIRA TURMA, 30/09/2008.

5. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. (TRF3, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 0012236-71.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/02/2015).

Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.703.513-RJ, somente permitiu a reiteração do requerimento de bloqueio de ativos se a diligência anterior ocorreu há mais de 2 anos, o que não é o caso dos autos.

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu.

2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'"

3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.

4. Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Francisco Falcão (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator." Brasília, 07 de dezembro de 2017 (data do julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator

Registro, por fim, que a "teimosinha" corresponde, na realidade, à penhora das entradas pecuniárias em favor da pessoa jurídica em decorrência das suas atividades, pois há reiteração automática da ordem até que se encontre valores em contas bancárias suficientes para a satisfação do crédito.

Dessa forma, o bloqueio requerido pela exequente ("teimosinha") se trata de medida excepcional, uma vez que pode inviabilizar o funcionamento da empresa.

Diante do exposto, defiro, nos termos do artigo 185-A do CTN, o pedido da exequente e determino o rastreamento e bloqueio de valores constantes de instituições financeiras em nome da(o) executada(o), por meio do sistema SISBAJUD, sem a utilização da funcionalidade de repetição da ordem ("teimosinha").

Tratando-se de pessoa jurídica, proceda-se ao rastreamento com base no CNPJ-RAIZ da executada, abarcando as filiais da empresa.

Nos processos em que a exequente é a Fazenda Nacional, entendo como irrisório o valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais); com relação aos demais exequentes, considero como irrisório valor inferior a R$ 200,00 (duzentos reais). Em tais hipóteses, ou havendo valores excedentes bloqueados, proceda-se ao seu desbloqueio.

Proceda-se como de praxe, publicando-se após o cumprimento desta decisão, como garantia de sua eficácia (art. 854/ CPC: "... sem dar prévia ciência ao executado...").

Int."

Em razão da oposição de embargos de declaração, voltados à ausência de apreciação do pedido de suspensão da ação, fora proferida decisão integrativa no sentido de rejeitá-los, cujo teor ora reproduzo (ID 422772747 - autos de origem):

"ID 415301522 - Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de ID 399473276.

Alega, em síntese, a omissão da decisão, ora embargada, consistente na ausência de apreciação do pedido de suspensão da ação.

Sem razão, contudo.

O que a ora embargante pretende, por meio destes embargos, é modificar ponto da decisão que considera desfavorável. Assim, trata-se de embargos com efeitos infringentes.

No caso em tela, o executado-embargante informou estar em negociação com a Fazenda Nacional. Dada oportunidade para a exequente se manifestar, ela informou que "a negociação não está em fase avançada que justifique, por uma concessão da Fazenda, o excepcional sobrestamento do feito ou impeça a prática de qualquer ato de constrição."

Dessa forma, a decisão embargada acolheu o pedido da exequente, restando indeferido o pedido sobrestamento do feito.

O presente recurso busca alterar a r. decisão apenas em virtude do inconformismo da recorrente com os fundamentos expostos, apartado de qualquer dos pressupostos acima mencionados, possuindo nítido caráter infringente.

Observo, por oportuno, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para expressar inconformismo com questões já analisadas e decididas pelo julgador, o que configura o desvirtuamento da função jurídico-processual do instituto.

Diante do exposto, e ausentes as condições dos incisos do artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão na íntegra.

Int. "

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, ser possível autorizar a suspensão da execução fiscal, enquanto pendente a análise da proposta de transação individual por parte da PGFN, com amparo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que referido processo administrativo está paralisado desde 11/2024, não podendo ser punida pela morosidade do órgão.

Alega, ainda, que o pedido de suspensão da execução, no caso, é necessário para evitar a prática de atos de constrição em seu patrimônio, o que impedirá, possivelmente, o cumprimento da transação individual, bem como o exercício da atividade empresarial.

Por fim, pleiteia a suspensão da execução fiscal e dos atos constritivos até a finalização da transação individual.

É o relatório.

Decido, liminarmente, na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta 3a Turma.

Cinge-se a controvérsia quanto à questão da suspensão da execução fiscal, bem com dos atos de constrição, enquanto não deferido o requerimento de transação individual pleiteado pela empresa executada.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a executada aderiu à transação individual com base no artigo 46 da Portaria PGFN No 6.757/2022 (ID 367742325 - autos de origem). No entanto, não consta do feito o respectivo deferimento do requerimento, apenas o seu protocolo.

Já o art. 53 da citada Portaria PGFN no 6757/2022 preleciona:

"Art. 53. Nas propostas de transação individual formuladas nos termos do art. 46, é lícito ao contribuinte transacionar nas mesmas condições das modalidades de transação por adesão existentes na data do pedido, devendo a unidade responsável, quando for o caso, cadastrar as referidas contas de negociação, salvo se a adesão puder ser integralmente realizada pelo REGULARIZE." g.n.

Analisando o citado dispositivo, conclui-se que a transação individual equipara-se a um pedido de parcelamento, sujeitando-se desta forma às regras nele dispostas, como por exemplo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI do CTN, em caso de concessão, de modo que os atos de constrição anteriores ao deferimento do parcelamento permanecem mantidos, como forma de garantirem o cumprimento da obrigação acordada.

Neste sentido, julgado do C. STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSAÇÃO DA DÍVIDA COM FULCRO NA PORTARIA PGFN N. 14.402/2020. NATUREZA DE PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO DO FEITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO NÃO IMPUGNADO PELO APELO NOBRE. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu os pedidos de desconstituição dos atos de constrição e de extinção da demanda. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, de que inexiste comprovação da satisfação da obrigação do crédito tributário a ensejar a sua extinção, e de que a Portaria PGFN n. 14.402/2020 assevera que a adesão à transação excepcional implica a manutenção da execução fiscal, utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre. III - Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020; EDcl no AgInt no REsp 1.838.532/CE, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; AgInt no AREsp 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 26/8/2020. IV - Ademais, o entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de que o parcelamento ou qualquer suspensão de exigibilidade de crédito tributário no curso da ação fiscal obsta tão somente o curso do feito executivo, jamais extinguindo-o. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 422.720/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018 e EDcl no AgRg no AREsp n. 613.937/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/11/2017. V - Agravo interno improvido". (AgInt no REsp 1996377, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2022: "PROCESSUAL CIVIL.) g.n.

Cito, também, julgado desta E. Turma:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD/BACENJUD. VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO POSTERIOR. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC/15. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de liberação de valores bloqueados pelo BACENJUD/SISBAJUD, pertencentes à pessoa jurídica fundado na impenhorabilidade, bem como na adesão da executada a parcelamento posterior. 2. A questão relativa à manutenção da constrição de ativos financeiros em caso de parcelamento do débito, veiculada no recurso correspondente à controvérsia objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça nos RESP 1.696.270/MG, 1.703.535/PA e 1.756.406/PA (Tema 1.012), foi julgada pela Corte Superior, no qual foi firmada a seguinte tese: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. 3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 835 do CPC/2015, a penhora em dinheiro é preferencial. 4. A possibilidade de penhora de ativos financeiros é matéria que se encontra pacificada no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça em julgamentos sob a sistemática dos recursos repetitivos - REsp 1.184.765/PA - tema 425, que consolidou o entendimento que: É possível a quebra de sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio eletrônico de depósitos ou ativos financeiros do executado, sendo desnecessário, a partir da vigência da Lei 11.382/2006 (21/01/2007), o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. 5. Nada obsta a utilização do sistema Bacenjud com o intuito de rastrear e bloquear ativos financeiros do devedor, a fim de garantir a execução, não implicando ofensa ao art. 805 do CPC/15. 6. O inc. IV, art. 833, do CPC ao dispor sobre a impenhorabilidade de bens, diz respeito à proteção do salário percebido pela pessoa física, não abarcando o numerário existente em contas de titularidade da pessoa jurídica. Os depósitos mantidos em contas corrente, enquanto não forem destinados a despesas e obrigações específicas, configuram disponibilidades da empresa para efeito de constrição. 7. De outra parte, a adesão a parcelamento não autoriza a liberação das garantias existentes nos autos. Para adesão ao parcelamento não há necessidade da apresentação de garantia. Entretanto, uma vez realizada a penhora em execução fiscal, deve ela ser mantida até quitação total do débito, pois o parcelamento implica tão somente suspensão do crédito tributário, nos termos do inc. VI, do art. 151, do CTN, e não na extinção da execução fiscal que apenas irá ocorrer após a quitação integral do débito. 8.No caso em análise, a parte executada citada na execução informou o parcelamento dos débitos. Após, com o descumprimento do acordo, a exequente requereu a penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, que restou positiva em 10/12/2020; consta dos autos que a executada, na data de 11/12/2020, formalizou acordo de Transação Individual, nos termos da Portaria 14.402/2020 (Portaria 18.731/2020 para o Simples Nacional), com o pagamento da primeira parcela na mesma data; dessa forma, requereu ao Juízo de origem a liberação dos valores constritos, o que foi indeferido, uma vez que ausente fundamento legal para a liberação pretendida, ensejando a interposição do presente recurso. 9.Considerando que o bloqueio é anterior à adesão ao acordo de Transação Individual firmado, bem como que os depósitos mantidos em contas correntes da pessoa jurídica, enquanto não forem destinados a despesas e obrigações específicas, configuram disponibilidades da empresa para efeito de constrição, não sendo abarcado pela impenhorabilidade; e, à luz do entendimento firmado pelo E. STJ quando do julgamento do Tema 1.012, de rigor a manutenção dos valores bloqueados nas contas correntes da executada para garantir a execução. 10. A pessoa jurídica agravante não demonstrou a impenhorabilidade dos valores constritos ou que o capital de giro está efetivamente comprometido, a ponto de impedir o pagamento das despesas ordinárias da empresa como as próprias parcelas da transação tributária, de funcionários e de fornecedores, não bastando para tanto a juntada da cópia da folha de pagamento ou a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade. 11. O art. 805 do CPC/2015 consagra o princípio de que a execução deve ser procedida do modo menos gravoso para o devedor. De outra parte, o art. 797 do mesmo diploma dispõe expressamente que a execução se realiza no interesse do credor. Assim, os preceitos acima mencionados revelam valores que devem ser sopesados pelo julgador, a fim de se alcançar a finalidade do processo de execução, ou seja, a satisfação do crédito, com o mínimo sacrifício do devedor. Além disso, não se cogita ainda de ofensa ao princípio da menor onerosidade porquanto a própria Portaria que instituiu a Transação Individual aderida pelo contribuinte prevê a manutenção das garantias existentes. 12. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado". "AI 5002872-43.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, Intimação via sistema DATA: 22/12/2022) grifos nossos

Ademais, a Lei no 13.988/2020, que dispõe sobre a transação relativa à cobrança de créditos da Fazenda Pública, cita em seu artigo 12, caput:

"Art. 12. A proposta de transação não suspende a exigibilidade dos créditos por ela abrangidos nem o andamento das respectivas execuções fiscal"

Trago à colação julgado desta E. Corte:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. BLOQUEIO MANTIDO. TRANSAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal movida contra sociedade empresária, determinou a manutenção do bloqueio de valores pelo SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade da penhora eletrônica de ativos financeiros da empresa executada, diante da alegada impenhorabilidade de valores, bem como a necessidade de suspensão da execução fiscal em razão de negociação de transação individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra da menor onerosidade, constante do art. 805, do CPC, não pode inviabilizar, ou mesmo dificultar, a satisfação do crédito.

4. A penhora eletrônica precede outros meios de constrição judicial no processo de execução e, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.382/06, prescinde do esgotamento de diligências para a identificação de outros ativos integrantes do patrimônio do executado. Orientação do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

5. A impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, diz com o salário do empregado. Não se confunde com a quantia existente em conta da empresa e que pode, ou não, vir a ser utilizada para pagamento de salários. Entendimento desta C. Corte Regional.

6. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, tem aplicação restrita às pessoas naturais poupadoras, não se estendendo às pessoas jurídicas. Essa é a orientação da 6a Turma desta Corte Regional.

7. No caso concreto, a agravante não se beneficia de nenhuma das invocadas causas de impenhorabilidade, seja porque a existência de obrigações trabalhistas não afasta a penhorabilidade dos valores existentes em conta da empresa, seja porque a mesma não se enquadra como pessoa natural poupadora de recursos.

8. Por fim, como bem consignado pelo Juízo de origem, não há nos autos qualquer informação de que o pedido de transação individual tenha sido deferido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de sorte que não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

10. Tese de julgamento: A penhora de ativos financeiros de pessoa jurídica não se submete à impenhorabilidade prevista para salários e valores inferiores a 40 salários mínimos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 833; Lei Federal no. 11.382/06, Lei no 13.988/2020, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1184765/PA, j. 24/11/2010, DJe 03/12/2010, Rel. Min. LUIZ FUX; TRF-3, 6a Turma, AI 5021320-30.2022.4.03.0000, j. 30/06/2023, DJEN DATA: 06/07/2023, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS; TRF-3, 6a Turma, AI 5008098-58.2023.4.03.0000, j. 14/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005999-47.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 16/06/2025, DJEN DATA: 27/06/2025)" grifos nossos

Por fim, em virtude de não haver nos autos qualquer informação de que o pedido de transação individual tenha sido deferido pela PGFN, não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a suspensão da execução fiscal e os demais atos de constrição.

Ante o exposto, liminarmente, nego provimento ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juízo a quo.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intimem-se." g.n.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão